Tribunal: TJDFT
Processo: 0713590-40.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA. FÍSICA PROGRAMA ESPECIAL DE LICENCIATURA. CONCLUSÃO DE CURSO. APRESENTAÇÃO. DIREITO À NOMEAÇÃO AO CARGO PÚBLICO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de apelação interposta por DISTRITO FEDERAL, com remessa necessária, contra sentença pela qual concedida segurança para “determinar a posse da parte impetrante no Cargo 411 - Professor de Educação Básica - Eletrônica, concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para os cargos das carreiras magistério público e assistência à educação, edital n. 31/2022.”
2. Distrito Federal suscita preliminar de litisconsórcio necessário e, no mérito, defende a denegação da segurança ao argumento de que “sequer tal documento comprobatório de conclusão de curso fora apresentado pelo impetrante perante a Administração.”
3. “Não há litisconsórcio ativo necessário entre o candidato do concurso cuja pretensão pode ensejar a alteração de sua classificação no certame e os candidatos que serão atingidos pela decisão, pois não há comunhão de direitos ou de obrigações relativamente à lide, bem como a eficácia da sentença/acórdão não depende do ingresso deles na lide, inobstante a possibilidade de serem atingidos pelo decisum. O regramento do litisconsórcio necessário se aplica às hipóteses em que pessoas que não integraram a lide, seja no polo ativo ou no polo passivo, compõem uma mesma relação jurídica e devem ter a oportunidade de exercer o contraditório e a ampla defesa ( )” (TJDFT. Acórdão 1208204, 07112254320198070000, Relator: CARMELITA BRASIL, Conselho Especial, data de julgamento: 15/10/2019, publicado no DJE: 31/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 3.1. Preliminar rejeitada.
4. No mérito, como bem definido em sentença, “embora haja previsão editalícia quanto à apresentação do diploma devidamente registrado para fins de comprovação da habilitação exigida para o cargo e, consequentemente, para a posse, a Administração Pública deve se nortear pelos princípios basilares do direito, buscando a perfeita adequação entre os fins almejados e os meios empregados, baseando-se na proporcionalidade e razoabilidade. Deste modo, no presente caso concreto, entendo ser desproporcional obstaculizar a posse da parte impetrante no cargo público, quando a habilitação para o exercício das atribuições resta devidamente comprovada nestes autos”.
5. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, não provido. Remessa necessária admitida e não provida.